Tribunal: TJPA
Processo: 0848896-78.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10337 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848896-78.2022.8.14.0301

APELANTE: JOEL SALES MORAIS JUNIOR

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE COBRANÇA
. REMUNERAÇÃO DE MILITAR ESTADUAL. ESCALONAMENTO VERTICAL DE SOLDOS. REVOGAÇÃO IMPLÍCITA PELAS LEIS ESTADUAIS Nº 9.271/2021 E Nº 9.387/2021. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1-Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve sentença de improcedência em ação proposta por Praça da Polícia Militar do Estado do Pará-PMPA, para ver reconhecido o direito ao escalonamento vertical dos soldos, nos termos da Lei Estadual nº 4.491/1973.

II. Questão em discussão

2-
A questão consiste em verificar o direito do Agravante ao escalonamento vertical estabelecido pela Lei Estadual nº 4.491/1973, sob o argumento de que essa norma não fora revogada pelas Leis Estaduais nº 9.271/2021 e nº 9.387/2021,
que instituíram soldo em valor único para praças da Polícia Militar do Estado do Pará-PMPA.

III. Razões de decidir

3-A Lei Estadual nº 4.491/1973, com fundamento no seu art. 116, fixava os soldos dos militares estaduais com base em escalonamento vertical atrelado ao soldo do Coronel da PM, com índices estabelecidos na Tabela de Escalonamento Vertical para cada posto ou graduação.

4-A Lei Estadual nº 7.617/2012 reafirmou o modelo escalonado ao estabelecer diferença de 5% entre os postos do círculo de praças.

5-Com o advento das Leis Estaduais nº 9.271/2021 e nº 9.387/2021, foram fixados valores nominais e únicos de soldo para as praças, regulamentando a matéria.

6-
Nesse contexto tem-se que se operou a revogação das disposições contrárias estabelecidas nas leis anteriores, a teor da disposição do art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB).

7-O STF, no julgamento do RE 563.965 (Tema 41), firmou o entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos.

8-A jurisprudência do TJPA reconhece que a adoção do soldo único revogou tacitamente o sistema de escalonamento vertical, afastando o direito à manutenção do regime anterior.

9-
Vale registrar, ainda, que do acervo probatório não restou demonstrada violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos, bem como, não se constata afronta à hierarquia e à disciplina castrenses, uma vez que não houve alteração nas verbas de natureza individual, responsáveis por diferenciar a remuneração entre o militar mais antigo e o mais novo na carreira.

IV. Dispositivo

10-Agravo Interno conhecido e não provido.

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual nº 4.491/73, art. 116; Lei Estadual nº 7.617/2012, art. 1º; Lei Estadual nº 9.271/2021, arts. 1º, 2º e 3º; Lei Estadual nº 9.387/2021, arts. 9º e 10º; LINDB, art. 2º, § 1º; CPC/2015, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 563.965, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 11.02.2009 (Tema 41); TJPA, Apelação Cível nº 0853736-34.2022.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 19.02.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0844422-64.2022.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 19.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 14 a 21 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JOEL SALES MORAIS JUNIOR
interposta pelo ora Agravante
contra
ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão monocrática, proferida sob minha relatoria, nos autos da Apelação Cível (processo nº 0848896-78.2022.8.14.0301 - PJE) em Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Cobrança.

A decisão monocrática recorrida foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

“
Ademais, observa-se do cotejo probatório que não restou demonstrada violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos, bem como, não se constata afronta à hierarquia e à disciplina castrenses, uma vez que não houve alteração nas verbas de natureza individual, responsáveis por diferenciar a remuneração entre o militar mais antigo e o mais novo na carreira.

Com efeito, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo Autor, nos termos da fundamentação.

(...)”

Em razões recursais, o Agravante defende, em síntese, a inexistência de revogação
do escalonamento vertical previsto nas Leis 4.491/1973 e 7.612/2012 pelas posteriores Leis, bem como, alega a existência de lacuna entre os anos de 2021 e 2023 com a edição da lei nº 9.954/2023 que estabeleceu o retorno do soldo escalonado verticalmente para os praças.

O Estado do Pará não apresentou contrarrazões, consoante certificado nos autos.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Pretende o Agravante a reforma da decisão monocrática que negou provimento a sua apelação e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

A questão consiste em verificar o direito do Agravante ao escalonamento vertical estabelecido pela Lei Estadual nº 4.491/1973, sob o argumento de que essa norma não fora revogada pelas Leis Estaduais nº 9.271/2021 e nº 9.387/2021, que instituíram soldo em valor único para praças da Polícia Militar do Estado do Pará - PMPA.

O Agravante aduz que compõe o quadro de praças da PMPA, atualmente na graduação de Cabo e recebia soldo escalonado, de acordo com a Lei nº 7.617/2012, contudo no ano de 2021, uniformizou-se os soldos de todas as praças, desrespeitando o escalonamento vertical vigente e que as leis nº 9.271/2021 e nº 9.387/2021 e Lei nº 9.500/2022 não revogam ou contrapõem a antiga Lei de Remuneração da Polícia Militar do Pará, nem à Lei nº 7.617/2012.

A Lei Estadual nº 4.491/73, que regula a remuneração dos policiais militares do Estado do Pará, estabelece, em seu art. 116, o escalonamento vertical dos soldos conforme a seguir:

Art. 116 - O valor do soldo será fixado, para cada posto ou graduação, com base no soldo do posto de Coronel PM observados os índices estabelecidos na Tabela de Escalonamento Vertical, anexa a esta Lei.

§ 1º - a tabela de soldo resultante da aplicação do Escalonamento Vertical, deverá ser constituída por valores arredondados de múltiplos de trinta (30).

§ 2º - Para fins de cálculos das Gratificações e Indenizações de que trata esta Lei, as frações iguais ou superiores a 5/10 (cinco décimos) serão aumentadas para a unidade e as inferiores àquele limite serão desprezadas.

Dos dispositivos acima transcritos, observa-se que a determinação do soldo de cada posto ou graduação, toma como referência o soldo do Coronel da PM e segue os índices estabelecidos na Tabela de Escalonamento Vertical.

Após a promulgação da Lei nº 4.491/73, foram editadas outras leis estaduais para estabelecer o valor dos soldos, modificando a tabela de escalonamento.

A seu turno, a Lei Estadual nº 7.617/2012, dispôs sobre a fixação dos Soldos dos Militares das Corporações Militares do Estado do Pará, estabelecendo o escalonamento entre os postos, senão vejamos:

Art. 1º Ficam fixados os valores dos Soldos dos Militares das Corporações Militares do Estado do Pará, Polícia Militar do Pará (PMPA) e Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), consoante os círculos de oficiais, de praças e de praças especiais, na forma do Anexo Único desta Lei.

(...)

Art. 3° Fica estabelecida a diferença de 5% (cinco por cento) do valor do Soldo entre um posto e outro do círculo de praças.

Em 2021, com o advento das Leis Estaduais nº 9.271, de 28/05/2021, e 9.387, de 16/12/2021, que fixaram os valores dos soldos de Praças e Praças Especiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, além de realizarem alterações na Lei 4.491/73, conforme detalhado a seguir:

LEI 9.271/2021

Art. 1º Ficam estabelecidos os valores dos soldos do círculo de Praças e Praças Especiais em atividade dos Quadros da Polícia Militar do Pará e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará na forma do Anexo Único desta Lei.

Art. 2º As disposições desta Lei também se aplicam a Praças e Praças Especiais inativos da Polícia Militar do Pará e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, bem como aos seus pensionistas, conforme regras e forma de cálculo dos benefícios previdenciários abrangidos pela paridade.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos financeiros a contar de 1º de junho de 2021.

LEI 9.387/2021

(...)

Art. 9º O Anexo da Lei Estadual nº 4.491, de 1973, na forma prevista na Lei Estadual nº 4.741, de 14 de setembro de 1977, passa a vigorar sob a denominação de Anexo I.

Art. 10. Fica a Lei Estadual nº 4.491, de 1973, acrescida do Anexo II com a redação do Anexo I desta Lei.

Nesse viés, constata-se que a Lei Estadual nº 9.271/2021 regulamentou a matéria abordada pela Lei Estadual nº 4.491/73, ao estabelecer o soldo único para praças e praças especiais da Polícia Militar Estadual, conforme disposto em seu Anexo I, em vez de utilizar índices escalonados conforme previsto na Lei nº 7.617/2012.

Nesse contexto tem-se que se operou a revogação das disposições contrárias estabelecidas nas leis anteriores, a teor da disposição do art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB),
in verbis
:

Art. 2º – Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1º – A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

Impende registrar que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 563965, com repercussão geral reconhecida (Tema 41), firmou tese de que “
Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos
”, vejamos a ementa do julgado:

DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(RE 563965, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-053 DIVULG 19-03- 2009 PUBLIC 20-03-2009 EMENT VOL-02353-06 PP-01099 RTJ VOL- 00208-03 PP-01254)

Os precedentes desta E. Corte em caso análogo ao dos autos, corrobora referido entendimento, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
POLICIAL MILITAR. ESCALONAMENTO VERTICAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NOS MOLDES DA LEI Nº 9.271/2021. REVOGAÇÃO DA PREVISÃO ANTERIOR. PRETENSÃO IMPROCEDENTE
. 1-Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de cobrança, julgou improcedentes os pedidos formulados; 2-
A Lei Estadual nº 9.271/2021 disciplinou a matéria tratada na Lei Estadual nº 4.491/73, passando a fixar o soldo dos praças e praças especiais da Polícia Militar Estadual em valor único, e não com base em índices escalonados, anteriormente previstos na Lei nº 7.617/2012
; 3-
Caracterizada a revogação das disposições contrárias estabelecidas nas leis anteriores, nos termos do quanto estipulado pelo §1º do art. 2º da LINDB, pelo que deve ser mantida a sentença que concluiu neste sentido
; 4- Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0853736-34.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024 - grifei)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. ESCALONAMENTO VERTICAL DE SOLDO COM BASE NA LEI Nº 4.491/73. LEGISLAÇÃO REVOGADA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia apresentada no recurso diz respeito ao direito da apelante ao escalonamento vertical estabelecido pela Lei Estadual nº 4.491/1973; 2. As Leis Estaduais nº 9.271/2021 e nº 9.387/2021 estabeleceram novos valores para os soldos de Praças e Praças Especiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, realizando alterações na Lei 4.491/73. A Lei nº 9.271/2021 fixou o soldo único para praças e praças especiais, revogando as disposições escalonadas previstas em leis anteriores; 3. Assim, caracterizada a revogação das disposições contrárias estabelecidas nas leis anteriores, nos termos do art. 2º, §1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB); 4. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, alinhada ao entendimento do STF e do STJ, tem reconhecido que não há direito adquirido em relação ao regime jurídico dos servidores, permitindo modificações na forma de cálculo da remuneração, desde que observado o princípio da irredutibilidade dos vencimentos, o que ocorreu no caso; 5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0844422-64.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024 - grifei)

Vale registrar, ainda, que do acervo probatório não restou demonstrada violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos, bem como, não se constata afronta à hierarquia e à disciplina castrenses, uma vez que não houve alteração nas verbas de natureza individual, responsáveis por diferenciar a remuneração entre o militar mais antigo e o mais novo na carreira.

Com efeito, impõe-se a manutenção da decisão monocrática ora agravada e por consequência manutenção da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para reformar integralmente a sentença atacada, nos termos da fundamentação.

A
lerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2025